Tribunal: TJMT
Processo: 1017712-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS No. 1017712-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): DR. EDER JOSÉ ALVES
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT - Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
PACIENTE(S): ELISVANDRO DE FREITAS SILVA
Vistos em plantão, às 10h10min.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado - DR. EDER JOSÉ ALVES, em favor de ELISVANDRO DE FREITAS SILVA, apontando como autoridade coatora o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT – Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra.
Infere-se dos autos que em 27/09/2021 o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 129, §13 (Lesão Corporal - com implicações da Lei Maria da Penha), art. 329 (Resistência), art. 331 (Desacato) e art. 163, parágrafo único (Dano Qualificado), todos do Código Penal, e, ainda, art. 306 do CTB (Embriaguez ao volante).
O impetrante aduz que a prisão é ilegal refutando todos os fundamentos que serviram de base para a conversão do flagrante em preventiva, aduzindo que os depoimentos colhidos contêm declarações inverídicas, não tendo o mínimo de plausibilidade para servir de arrimo ao decreto preventivo.
Alega que o paciente não cometeu nenhum dos delitos que lhe estão sendo imputados.
Diz que os policiais pressionaram a companheira do paciente para prestar declarações não condizentes com a realidade dos fatos, entretanto, em nenhum momento esta representou contra ele.
Afirma, ainda, que o paciente tem emprego e residência fixa, não oferece qualquer risco ao andamento do processo, nem perigo à sociedade, e ainda, que este tem duas filhas menores dependentes dele para a manutenção da subsistência.
Por fim, destaca o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Com base nas razões acima consignadas, requer o impetrante “seja concedida a Medida Liminar, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente” (sic).
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Pois bem. Consta dos autos que o paciente praticou o delito de lesão corporal contra sua companheira, desferindo pauladas em sua cabeça e pernas, causando-lhe sangramento, bem como foi detido pelos policiais quando estava dirigindo seu veículo em visível estado de embriaguez, oportunidade em que resistiu à prisão, tentando desvencilhar-se dos policiais, assim como proferiu diversos xingamentos, desacatando os agentes da lei.
Extrai-se ainda do feito, que o paciente, no caminho do batalhão da polícia militar, danificou a viatura com diversos chutes e fogo, vez que guardava um isqueiro em suas partes íntimas, e novamente tentou empreender fuga e se embrenhar no matagal, mas foi novamente detido pelos policiais, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta, sua ousadia, periculosidade social e completo desrespeito pelas autoridades constituídas.
Ao converter o flagrante em preventiva, o togado de primeiro grau ressaltou que “a vítima relatou que o custodiado possui personalidade agressiva, visto que já lhe agrediu anteriormente, além de já ter proferido ameaças de morte em seu desfavor e de suas filhas, cujo medo é externado pelas conversas mantidas com os policiais quando pediu socorro via aplicativo whatsaap, com prints devidamente colacionados aos autos” (sic).
Salientou, ainda, o MM. Juiz de Direito em sua decisão que “o preso ostenta duas ações penais por lesão corporal nas Comarcas de Tangará da Serra e Arenápolis, registradas sob os códigos 1006136-47.2020.8.11.0055 e 1000111- 71.2021.8.11.0026, respectivamente”.
Considerando o exposto, observa-se que o paciente tem personalidade forte, o que evidencia a sua periculosidade.
Portanto, tudo leva a crer que permanecendo livre, o paciente poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, o que revela, também, que as medidas cautelares diversas da prisão não servirão ao propósito de impedir a reiteração delitiva.
Desta forma, a prisão preventiva do paciente se justifica em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado no. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher [FONAVID], segundo o qual “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Ademais, deve ser registrado que o paciente foi preso em flagrante pela prática de cinco crimes, o que, por si só, desde logo faz crer que tem personalidade voltada para a prática de delitos, colocando em risco a sociedade.
Entende-se, pois, que o decreto preventivo, por ora há de ser mantido e, diante dos fundamentos alhures apresentados, também não se verifica ao menos elementos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.
Registre-se, por oportuno, que as demais matérias defensivas lançadas no presente remédio, em especial a alegação de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são matérias que não se admite debate, mormente, em sede de liminar de remédio constitucional, tal como ocorre na espécie em apreço, por não comportar análise aprofundada de fatos e provas, sem levar em consideração que tais alegações se chocam com o mérito da ação criminal.
Não obstante o exposto, destaque-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal prevê:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Ressalto, por fim, que a decisão do juízo de primeiro grau se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Nesse contexto, a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessária a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão Colegiado.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista